Tribunal: TJDFT
Processo: 0004894-64.2011.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DESPACHO Intime-se o apelado para que se manifeste quanto à proposta de acordo formulada pelo Banco do Brasil S/A. Consigne-se o prazo de dez dias. Após, retornem à conclusão. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12